Tribunal: TJPA
Processo: 0803099-07.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803099-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MAYARA DE SOUSA BRITO

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N ° 0803099-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MAYARA DE SOUSA BRITO

ADVOGADO: EDPO FRANCISCO DE SENA CAVALCANTI

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

ADVOGADO: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, §3º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA NO CONTRATO. INSUFICIÊNCIA DA MERA INDICAÇÃO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. PRECEDENTES DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
- Agravo de instrumento interposto por devedora fiduciária contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de veículo, deferiu liminar para apreensão do bem. A agravante sustenta a abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros remuneratórios sem indicação da taxa diária correspondente, requerendo a reforma da decisão e a revogação da medida liminar.

II
. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente, na ausência de elementos que a infirmem, para o deferimento da gratuidade da justiça, passível de revisão a qualquer tempo mediante decisão fundamentada.

III
. O Decreto-Lei nº 911/1969 não veda a interposição de recurso contra decisões interlocutórias proferidas no curso da ação de busca e apreensão, aplicando-se subsidiariamente o Código de Processo Civil, que admite o agravo de instrumento contra tais decisões
.
Impossibilidade de utilização, por analogia, da vedação à apresentação da contestação antes da execução da liminar.

IV
- A capitalização diária de juros remuneratórios exige a indicação clara da respectiva taxa diária no instrumento contratual, não sendo suficiente a mera informação das taxas mensal e anual, sob pena de violação ao dever de informação e de comprometimento da transparência na relação de consumo.

V
- A ausência de indicação da taxa diária de juros impede o consumidor de exercer controle prévio sobre o alcance dos encargos contratuais, caracterizando abusividade da cláusula que prevê a capitalização diária.

VI
- O reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

VII
- Descaracterizada a mora, resta ausente pressuposto essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão em contrato garantido por alienação fiduciária.

VIII
–
Recurso conhecido e dado provimento
, para reconhecer a abusividade da cláusula que prevê a capitalização diária de juros remuneratórios sem a indicação da respectiva taxa diária no contrato, com a consequente descaracterização da mora, determinando-se a revogação da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N ° 0803099-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MAYARA DE SOUSA BRITO

ADVOGADO: EDPO FRANCISCO DE SENA CAVALCANTI

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

ADVOGADO: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
MAYARA DE SOUSA BRITO
em face de decisão interlocutória proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, processo número 0801133-83.2025.8.14.0040, movido por
BANCO J. SAFRA S/A
em face da ora agravante.

Narra-se na inicial que a instituição financeira concedeu financiamento no valor de R$ 31.085,73 (trinta e um mil e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos), garantido por alienação fiduciária do veículo, objeto da lide, tendo a requerida deixado de adimplir as prestações a partir de 27/04/2024, o que teria ocasionado a constituição em mora e o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

O saldo devedor indicado pelo banco à época do ajuizamento perfazia R$ 11.036,63 (onze mil e trinta e seis reais e sessenta e três centavos).

Em decisão interlocutória (ID 136182085 – processo originário - 0801133-83.2025.8.14.0040), o Juízo de primeiro grau deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, determinando a expedição de mandado para apreensão do bem e sua permanência em depósito até o prazo para purgação da mora, além de facultar ao devedor o pagamento integral da dívida no prazo legal ou a apresentação de resposta no prazo de quinze dias.

Posteriormente, foram realizadas diligências para cumprimento da ordem judicial. Todavia, conforme certidões dos oficiais de justiça (IDs 138906847 e 157804215), não foi possível localizar o veículo no endereço indicado, razão pela qual o mandado foi devolvido à secretaria para adoção das providências cabíveis e eventual indicação de novos endereços para localização do bem.

Diante da decisão que deferiu a medida liminar, a requerida interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de tutela recursal ( ID 24950493) sustentando, em síntese, a ilegalidade da capitalização diária de juros sem a indicação da taxa correspondente no contrato, circunstância que, segundo afirma, descaracterizaria a mora e inviabilizaria a concessão da medida de busca e apreensão.

A agravante também requereu a concessão da gratuidade da justiça, alegando dificuldades financeiras decorrentes de tratamento médico e afastamento de suas atividades laborais, passando a perceber benefício previdenciário

Apresentadas contrarrazões pelo Banco J. Safra S.A (ID 25794649), o agravado sustenta a inadmissibilidade do recurso, afirmando que a defesa somente poderia ser apresentada após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme o art. 3º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/69.

No mérito, defende a legalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior a anual, desde que expressamente pactuada, invocando precedentes do STJ e do STF, pugnando, ao final, pela manutenção da decisão agravada

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO PRESENCIAL, em virtude de pedido de sustentação oral, por videoconferência, por parte da ora agravante.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N ° 0803099-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MAYARA DE SOUSA BRITO

ADVOGADO: EDPO FRANCISCO DE SENA CAVALCANTI

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

ADVOGADO: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Do recebimento:

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado constituído nos autos. Preparo dispensado em razão do deferimento da justiça gratuita.

Do conhecimento:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Da análise do pedido da reforma:

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão interlocutória, proferida em primeiro grau, que deferiu a liminar de busca e apreensão em favor da instituição bancária.

A recorrente sustenta que não há previsão expressa da taxa diária axa diária a ser cobrada, de modo que haveria, portanto, abusividade e, consequentemente, descaraterização da mora.

Passemos a análise das preliminares:

Preliminares
:

Justiça Gratuita:

A preliminar suscitada merece acolhimento.

Ressalte-se que a parte agravante formulou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas em sede recursal, tendo em vista que interpôs o presente agravo antes mesmo de se manifestar nos autos de origem, em primeiro grau de jurisdição.

Prima facie, no caso dos autos, verifica-se que há elementos que indicam a necessidade da concessão do benefício à parte agravante.

Ademais, cumpre reiterar que a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte constitui, em regra, elemento suficiente para o deferimento da justiça gratuita, uma vez que tal declaração goza de presunção relativa de veracidade.

Assim, ausentes elementos concretos capazes de infirmar a declaração apresentada, deve prevalecer, neste momento processual, a presunção de veracidade do referido documento.

Ressalte-se, contudo, que tal presunção não possui caráter absoluto. A concessão da gratuidade pode ser revista a qualquer tempo, caso surjam elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a manutenção do benefício, sendo perfeitamente possível que o magistrado, mediante decisão devidamente fundamentada, venha a revogar ou indeferir o pedido, nos termos da Súmula nº 6 deste Tribunal de Justiça.

Dessa forma, à míngua de elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, mostra-se cabível a concessão do benefício da justiça gratuita, com efeitos extensivos ao processo de origem, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo de primeiro grau.

Inadmissibilidade recursal:

A presente preliminar não merece acolhimento.

A instituição financeira agravada, em sede de contrarrazões, suscita questão preliminar no sentido de que teria havido inobservância do art. 3º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/69, sustentando que, por analogia, não seria cabível a interposição de agravo de instrumento, uma vez que a legislação especial não prevê a apresentação de contestação antes da purgação da mora
.

A argumentação expendida não merece prosperar.

Isso porque o Decreto-Lei nº 911/69, ao disciplinar o procedimento da busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, estabelece prazo específico, após o cumprimento da liminar, exclusivamente para a purgação da mora, não havendo qualquer vedação quanto à interposição de recurso contra decisões interlocutórias proferidas no curso do processo.

O Tema 1.040 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, dispõe que:

“
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”

Todavia, o referido entendimento refere-se exclusivamente ao momento de apreciação da contestação, não estabelecendo qualquer vedação à interposição de recursos contra decisões interlocutórias, como o agravo de instrumento.

Assim, inexistindo previsão legal ou jurisprudencial que impeça a utilização do recurso, deve-se aplicar subsidiariamente o Código de Processo Civil, o qual prevê, em seu art. 1.015, o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias. Logo, não há óbice ao conhecimento do presente recurso.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

Mérito:

A parte agravante sustenta que, embora o contrato preveja a capitalização diária de juros remuneratórios, inexiste no instrumento contratual informação clara acerca da taxa diária efetivamente aplicada, o que configuraria violação ao dever de informação e ensejaria a abusividade da cláusula.

Da análise do contrato juntado aos autos, especialmente do item denominado
“DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO CONTRATADA”
(ID 135605551), verifica-se que, de fato, há estipulação expressa da periodicidade diária da capitalização dos juros remuneratórios. Contudo, o instrumento contratual não apresenta qualquer indicação da taxa diária correspondente, limitando-se a informar taxas mensais e anuais.

Tal circunstância revela-se juridicamente relevante.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.826.463/SC, sob relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, concluiu que a capitalização diária de juros remuneratórios é abusiva quando ausente a expressa indicação da taxa diária no instrumento contratual. Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE.

1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.

2
. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas
.

3.
Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.

4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

(REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.) (grifo nosso).

Nesse sentido, como supracitado, assentou-se que a mera indicação de taxas mensais ou anuais não supre a exigência de transparência, quando o contrato estabelece capitalização diária, pois a ausência da taxa correspondente impede o controle prévio dos encargos pelo consumidor, em afronta ao dever de informação previsto na legislação consumerista.

No caso concreto, verifica-se exatamente essa situação: embora a periodicidade diária esteja prevista, não há no contrato qualquer informação acerca da taxa diária a ser aplicada, o que evidencia falha de transparência objetiva na estipulação da cláusula contratual.

Dessa forma, configura-se a abusividade da capitalização diária dos juros remuneratórios.

Reconhecida a abusividade de encargos durante o período de normalidade contratual, resta igualmente descaracterizada a mora, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Vejamos:

"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora."

Ainda que a instituição financeira agravada sustente a legalidade da capitalização inferior à anual e alegue que o inadimplemento decorreu exclusivamente da incapacidade financeira da parte agravante, tais argumentos não afastam o vício contratual identificado.

Com efeito, o problema jurídico não reside propriamente na aplicação dos encargos financeiros, mas na ausência de transparência da cláusula contratual, circunstância apta a gerar desequilíbrio na relação de consumo e a comprometer a plena compreensão do consumidor acerca da obrigação assumida.

O entendimento consolidado pela Segunda Seção do STJ é claro ao afirmar que a ausência de indicação da taxa diária de juros impossibilita o consumidor de exercer controle sobre os encargos contratuais, caracterizando prática abusiva.

Observemos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SEM INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MOR
A. REQUISITOS PARA A BUSCA E APREENSÃO NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a capitalização diária de juros remuneratórios, sem a indicação expressa da taxa diária, caracteriza cláusula abusiva;

(ii) saber se a ausência de informação adequada sobre a taxa diária descaracteriza a mora e impede a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de informação clara e expressa sobre a taxa diária de juros remuneratórios, em contrato que prevê capitalização diária, configura violação ao dever de informação do consumidor e cláusula abusiva.

4. Reconhecida a abusividade dos encargos pactuados durante o período de normalidade contratual, resta descaracterizada a mora, inviabilizando a concessão da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento:
“
A ausência de informação expressa acerca da taxa diária em contrato bancário que prevê a capitalização diária de juros remuneratórios caracteriza violação ao dever de informação e cláusula abusiva, o que descaracteriza a mora e afasta os requisitos legais para o deferimento de liminar de busca e apreensão
.”

Dispositivos relevantes citados;
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:
REsp nº 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810801-04.2025.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/10/2025 )

Portanto, uma vez descaracterizada a mora, em razão da constatação de abusividade nos encargos pactuados durante o período de normalidade contratual, resta igualmente afastado um dos pressupostos essenciais para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

A exemplo:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA . INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "
Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
" ( REsp n. 1 .826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios . 3.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão
. Precedentes. 4 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023) ( Grifo nosso).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RECONVENÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS . AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo réu/reconvinte contra sentença na qual julgada procedente a ação de busca e apreensão para consolidar a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário e parcialmente procedente a reconvenção para afastar a capitalização diária de juros . O apelante alega que a abusividade da capitalização diária descaracteriza a mora e impões a extinção da ação de busca e apreensão. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de informação clara sobre a taxa diária de juros configura abusividade contratual apta a descaracterizar a mora; e (ii) se a descaracterização da mora acarreta a extinção da ação de busca e apreensão por falta de interesse processual . III. Razões de decidir 3. O C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a previsão de capitalização diária de juros sem a indicação expressa da respectiva taxa viola o dever de informação e configura abusividade, pois impede o controle prévio do alcance dos encargos contratuais (REsp nº 1 .826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino) . 4. A abusividade na capitalização diária de juros descaracteriza a mora, requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (AgInt no REsp nº 2.024.575/RS, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze). 5. No caso, a cédula de crédito bancário prevê capitalização diária de juros, mas sem informar a respectiva taxa, indicando apenas as taxas mensal e anual . Tal prática impede a transparência e onera excessivamente o consumidor, configurando violação ao dever de informação 6. A descaracterização da mora implica ausência de pressuposto para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ensejando sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. IV . Dispositivo e tese 7. Apelação provida para extinguir a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com inversão do ônus da sucumbência. Teses de julgamento: "1.
A ausência de informação clara sobre a taxa diária de juros pactuada em contrato bancário caracteriza abusividade e descaracteriza a mora do devedor fiduciário
. 2. A descaracterização da mora implica ausência de interesse processual na demanda de busca e apreensão, ensejando sua extinção sem resolução do mérito." _____ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.826.463/SC, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020; AgInt no REsp nº 2 .024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j . 17.04.2023; TJSP, Apelação Cível 1006613-63.2024 .8.26.0071, Relatora Desª Rosangela Telles, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 08/12/2024 .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10002774920238260145 Conchas, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 22/01/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2025)

Diante disso, verifica-se a plausibilidade das alegações recursais, impondo-se a reforma da decisão agravada.

Dessa forma, retifica-se o entendimento anteriormente lançado no efeito de ID 25349720, passando-se a reconhecer a plausibilidade das alegações recursais.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, para reconhecer a abusividade da cláusula que prevê a capitalização diária de juros remuneratórios sem a indicação da respectiva taxa diária no contrato, com a consequente descaracterização da mora, determinando-se a revogação da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

É como voto.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Belém, data registrada em sistema

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026